Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CONTUMÁCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO. PERTINENTE. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse.
2 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, devidamente confessado pelo réu, a condenação se impõe.
3 – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o réu é contumaz na prática delituosa e, em especial, em crimes contra o patrimônio, como demonstra sua multirreincidência.
4 - O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro crime anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
5 – Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 5.1 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
7 – Em se tratando de réu multirreincidente, inviável é a compensação integral da atenuante da confissão com a referida agravante, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena. In casu, acertada a compensação apenas parcial.
8 – Negado provimento ao recurso.